Tribunal: TJDFT
Processo: 0752335-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0752335-12.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JANE ISLENE PEREIRA EMBARGADO: MARIA DE FATIMA GOMES MOREIRA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por JANE ISLENE PEREIRA contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento por falta de recolhimento do preparo recursal. O recurso apresentado visa rediscutir o mérito e, portanto, em respeito à fungibilidade recursal, a embargante deve ser intimada para complementar suas razões, adequando-as ao agravo interno (art. 1.021, §1o, do CPC), no prazo de 5 dias (art. 1.024, §3o, do CPC). Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Publique-se. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator